Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713729-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Enel Brasil S/A e Celg Distribuição S/A – Celg D em face da decisão (ID 120396781, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Estado de Goiás, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. A parte Agravante alega, em resumo, que deve prevalecer a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, pois não encerra qualquer abusividade. Aduz que, a despeito de haver vara privativa para processamento das ações em que o Estado de Goiás é parte, a questão envolve competência territorial, que tem natureza relativa. Assevera que não há ofensa ao pacto federativo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da ação atrai a competência da Justiça desse ente federativo. Nesse sentido, inclusive, já decidiu a eg. 8a Turma Cível: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás.” (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que conclusão diversa não é extraída da jurisprudência do c. STJ, destacada nas razões recursais pelos Agravantes, em que consta da ementa que “A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandadas em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ” (ID 34925214, pág. 10 – grifou-se). Com efeito, a regra de competência relativa de natureza territorial (art. 52 do CPC/15), invocada pelos Agravantes, tem incidência desde que a Ação objeto de análise tenha sido proposta perante a Justiça do Estado da Federação demandado. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada para responder ao recurso, uma vez que não foi estabelecida a relação jurídica processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator